Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709632-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Omni Comércio e Serviços Ltda. contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança de no 0702671-31.2020.8.07.0018, ID no 61597991. Confira-se excerto da decisão recorrida: “A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão dos efeitos do ato impugnado para obtenção provisória da viabilidade de localização para o desenvolvimento da atividade econômica “Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. [...] Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado, sendo vários os motivos para o indeferimento. Vejamos. O pedido formulado pela autora foi indeferido porque a atividade pretendida não está prevista na Lei Complementar n 965/2020, mas sob a sua ótica o rol legal não pode ser considerado como taxativo, devendo a autoridade administrativa fazer um exame de adequação da atividade econômica e, nesse caso, não haveria nenhum impedimento para a atividade atacadista pretendida. O argumento de que o rol legal não é taxativo é bastante discutível, pois poderia possibilitar a violação do princípio da legalidade e impessoalidade, já que se possibilitaria exceções, que poderiam ser concedidas em alguns casos, mas em outros não. Indiscutivelmente a plano de uso do solo tem o objetivo de ordenar a cidade e suas normas devem ser rigorosamente observadas. [...] A impetrante reconhece que a sua atividade não está prevista em lei, portanto, não há direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido o. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. [...]” Em suas razões, apresenta considerações sobre a pandemia Covid-19 e o modelo de combate adotado por alguns países como Singapura e Coreia do Sul, que passaram a testar a maior parte de suas populações para identificar e tratar os indivíduos contaminados. Afirma que há décadas atua no comércio atacadista de insumos voltados aos setores de tecnologia da informação, gráfico, médico, dentre outros, nos termos da licença de funcionamento emitida pelas autoridades do Distrito Federal. Para contribuir com as medidas anunciadas pelo Poder Público no combate à pandemia, aduz que tem direcionado esforços à obtenção de produtos essenciais à prevenção, como álcool em gel 70%, equipamentos de proteção individual, suporte às empresas de tecnologia da informação e a aquisição de testes rápidos de diagnóstico. Por essa razão, apresentou consulta de viabilidade de localização para inclusão em seu objeto social da atividade “Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios” inscrita na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) sob o no 4645-1/01. Argumenta que o pedido de inclusão da referida atividade não teria o condão de inovar as atividades de comércio atacadista que atualmente já desenvolve, mas apenas de agregar mais um produto ao seu portfólio. Todavia, o pedido foi indeferido sob o argumento de que contrariava o “uso previsto na legislação urbanística do setor”, com menção à Lei Complementar Distrital no 965/2020. Foi interposto recurso administrativo, o qual foi indeferido sob o fundamento de que a atividade não estaria relacionada na referida Lei Complementar. Entretanto, por sustentar que a resposta administrativa não estaria compatível com a disposição legislativa que rege a matéria, pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado conceda provisoriamente a viabilidade econômica pleiteada, até o julgamento do mérito. Por fim, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. Nesse sentido, a fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [grifado na transcrição]. No caso, o pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações – no que tange à viabilidade de localização para inclusão da atividade “Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios” – em sede de cognição sumária, exauriria o objeto, hipótese que encontra óbice na legislação. Ademais, a pandemia Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizados como justificativa para a inobservância das exigências administrativas e legislativas (Lei Complementar Distrital no 965/2020) que circundam o pedido da agravante. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, para que as normas inerentes ao direito invocado pela agravante incidam de maneira adequada ao caso concreto. No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a nulidade do ato administrativo de concessão de sua aposentadoria proporcional, bem como declarado seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em decorrência de acidente de serviço. 2. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. In casu, não está configurado o periculum in mora, pois, além de ter havido um intervalo considerável entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação de origem, o agravante não está desprovido de recursos, pois, como consta nos autos, recebe aposentadoria proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212556, 07137526520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Confira-se precedente deste Tribunal sobre a matéria: “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/DF. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO FORNECEDOR. ATO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DEDUZIDO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao poder judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe tão-somente exercer o controle de legalidade, de modo que a análise realizada neste âmbito é restrita à existência de vício no ato administrativo impugnado. (...) 4. Reexame necessário não provido. (Acórdão n. 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616)” [grifado na transcrição] O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). Conforme ponderado na decisão recorrida, o pedido da agravante foi indeferido, uma vez que a atividade pretendida não está regulada pela Lei Complementar no 965/2020, cujo rol é específico. Qualquer discussão quanto à sua taxatividade (ou não) é inviável de ser realizada em juízo de cognição sumária, pois afrontaria o princípio da legalidade. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, encaminhem-se ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2020. O relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro